Tribunal: STF
Processo: HC 50593
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-11
Data de publicação: 1972-12-11

Ementa:
NÃO PODE O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, APRECIANDO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DE DECISÃO QUE SE LIMITOU A DESCLASSIFICAR O CRIME E
RECONHECER A PRESCRIÇÃO, JULGAR O MÉRITO DA CAUSA E CONDENAR O
ACUSADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA CASSAR A CONDENAÇÃO E
DETERMINAR QUE OS AUTOS RETORNEM A PRIMEIRA INSTÂNCIA, ONDE A AÇÃO
PENAL HAVERA DE SER JULGADA PELO MÉRITO.